Tribunal: TJPA
Processo: 0807671-90.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807671-90.2019.8.14.0040

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSUE CAMPOS PIRES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN. DEMORA NA ENTREGA DA CNH. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível por ele manejada, reformando sentença apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00. Na origem, Josué Campos Pires ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando que, mesmo após cumprir todas as etapas do processo para obtenção da primeira CNH, o órgão autárquico deixou de registrar a conclusão no sistema, impedindo a emissão do documento. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. Inconformado, o DETRAN/PA recorreu e, posteriormente, agravou internamente contra a decisão monocrática do relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do julgamento monocrático da apelação com base na jurisprudência consolidada; (ii) definir se há responsabilidade civil do DETRAN/PA por falha na prestação de serviço no processo de habilitação, ensejando a manutenção da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento monocrático está amparado no art. 932, VIII, do CPC/2015 e no art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA, que autorizam decisão unipessoal em consonância com jurisprudência dominante da Corte e dos tribunais superiores, respeitando o princípio da celeridade processual.

4.
A jurisprudência do STF e o Regimento Interno daquela Corte reconhecem a autonomia dos tribunais para julgamentos monocráticos em hipóteses de manifesta improcedência ou conformidade com precedentes consolidados, conforme previsto no art. 21, XX, § 1º, do RISTF.

5.
A responsabilidade civil do DETRAN/PA é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do fato, do dano e do nexo de causalidade.

6.
O autor comprovou ter concluído todas as etapas do processo de habilitação, sendo a omissão exclusiva do órgão público a razão da não emissão da CNH, caracterizando falha na prestação de serviço público essencial.

7.
A indenização por danos morais é devida diante da injustificada privação de direito essencial ao agravado, sendo razoável e proporcional a quantia fixada em R$ 5.000,00, em consonância com precedentes deste Tribunal.

8
.Os argumentos do agravante não inovam nem infirmam os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já apreciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

9.
Tese de julgamento:

1.É legítimo o julgamento monocrático de apelação quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, VIII, do CPC/2015 e do art. 133 do Regimento Interno do TJPA.

2.
A autarquia pública responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço, inclusive em processos administrativos de habilitação.

3.
O atraso injustificado na entrega de CNH, mesmo após o cumprimento de todos os requisitos legais pelo requerente, enseja reparação por danos morais.

4.
A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, critérios que foram devidamente considerados na decisão ora recorrida.

.....................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 932, VIII, e 1.011, I; RITJPA, art. 133, XI.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, ApCiv nº 0803604-14.2021.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.08.2023.
TJPA, ApCiv nº 0004453-24.2013.8.14.0032, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.07.2019.
TJPA, ApCiv nº 0002110-31.2009.8.14.0053, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.05.2024.
TJPA, AgInt em AI nº 0806199-77.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

B
elém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA)
contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação manejada pela autarquia estadual, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por
JOSUÉ CAMPOS PIRES
, ora agravado.

Na origem, em síntese, alega o autor que, em 18 de junho de 2018, deu início ao processo administrativo n.º PE265152283, junto à referida Autarquia, com o objetivo de obter sua primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Sustenta ter concluído todas as etapas exigidas para a obtenção do documento, incluindo os exames médico, psicológico, de legislação e de direção veicular. Todavia, afirma que o DETRAN/PA teria se omitido quanto ao lançamento das informações no sistema, o que teria resultado na perda do prazo para conclusão do procedimento de habilitação.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, para que o órgão demandado dê prosseguimento ao processo de primeira habilitação em nome do autor, bem como buscava indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço relacionada ao processo de primeira habilitação.

Todavia, na sentença de mérito, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados,
condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignado, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença quanto ao reconhecimento dos danos morais e à quantificação da indenização, bem como no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais. Sustenta que os fatos narrados não configuram humilhação ou violação aos direitos da personalidade do ora agravado. Subsidiariamente, requereu o provimento do recurso para reduzir o valor arbitrado, de modo a adequá-lo aos parâmetros de razoabilidade adotados pelo Poder Judiciário.

A decisão monocrática, por sua vez,
deu parcial provimento ao recurso
, reformando a sentença unicamente para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado com a decisão monocrática, o recorrente interpôs o presente agravo interno, buscando sua reforma.

Em suas razões, sustenta o agravante que a decisão monocrática incorreu em ofensa aos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso IV, ambos do CPC, na medida em que não se amparou em nenhum dos fundamentos autorizadores do julgamento unipessoal.

Sustenta a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e, sobretudo, a inexistência de prejuízo imaterial que justifique qualquer condenação. Alega que o suposto erro ocorrido no processo de primeira habilitação, por si só, não é suficiente para ensejar o reconhecimento automático de dano moral, especialmente diante da ausência de qualquer elemento probatório apto a comprovar repercussão negativa na esfera íntima do autor, ora recorrido.

Dessa forma, requer o provimento do agravo interno, com juízo de retratação ou, alternativamente, pede que o feito seja levado ao órgão colegiado.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
20031198
.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto.
Consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Inicialmente sobre a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso segundo o recorrente, houve violação ao art. 932 do CPC/15.

Ocorre que, o dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe, vejamos:

"Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;" (grifo nosso).

O art. 133 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por sua vez, observando as diretrizes ao norte, possibilita o julgamento monocrático na espécie, notadamente com o desiderato de imprimir efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem descurar, evidentemente, da garantia constitucional do devido processo legal.

É essencial destacar que a modalidade de julgamento monocrático se fundamenta em precedentes da Suprema Corte, inserindo-se no âmbito da autonomia dos tribunais. Além disso, está plenamente alinhada com as disposições do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o artigo 21, inciso XX, § 1º. Vejamos:"

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS
. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(...)

2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806199-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

A decisão monocrática ora combatida encontra amparo no art. 932, VIII, do CPC/2015, uma vez que está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva da autarquia pública pela falha na prestação de serviço.

No que se refere aos demais argumentos, não vislumbro razão para modificar a decisão agravada, tendo em vista que, conforme já consignado, a sentença reconheceu que o processo administrativo para obtenção da CNH foi iniciado pelo autor em 18/06/2018. Todavia, sua conclusão permaneceu pendente no sistema em razão da necessidade de realização dos exames veiculares em via pública,
os quais foram efetivamente realizados em 12/06/2019 e 13/06/2019 (ID 12282142 - Pág. 4),
com aprovação devidamente comprovada pelas planilhas anexadas aos autos, evidenciando a conclusão do procedimento ainda que seu encerramento formal tenha ocorrido posteriormente.

Pois bem, verifica-se nos autos que o agravado se submeteu ao processo de habilitação junto ao DETRAN/PA, comprovando, por meio de documentos, a realização de todos os exames exigidos, nos quais foi considerada apto. Entretanto, embora tenha cumprido todas as etapas para a obtenção da primeira habilitação, a CNH não foi emitida em razão de falhas internas do órgão de trânsito, o que caracteriza evidente deficiência na prestação do serviço público.

É importante destacar novamente que o agravante por sua vez, não apresentou qualquer justificativa para a não entrega da CNH ao cidadão que cumpriu integralmente os requisitos para sua emissão, sendo plenamente apto à obtenção do direito de conduzir automóveis. Contudo, a omissão na entrega do documento resultou na conversão da obrigação em indenização por danos, configurando, de forma clara, o dano moral.

Dessa forma, os autos demonstram que houve atraso injustificado na entrega da CNH ao autor, mesmo após o regular cumprimento de todas as etapas do processo de habilitação. Essa conduta configura falha na prestação do serviço público, em afronta ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes.

A decisão monocrática também está em consonância com o entendimento de que o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto. Nessa linha, mostrou-se acertada a redução do montante fixado na origem, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela adequada e compatível com os parâmetros usualmente adotados em situações análogas.

Destacam-se, oportunamente, os seguintes precedentes deste Tribunal, os quais se encontram em plena consonância com a decisão recorrida:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETRAN. DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00.

A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

Como se observa, a autora se submeteu a todos os exames e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, sua CNH não foi emitida, tendo havido verdadeira falha na prestação do serviço.

No caso dos autos, a autora não deu causa e nem concorreu para a demora na renovação da sua carteira de habilitação.

Dano moral caracterizado, comprovada a má prestação do serviço.

Quantum fixado minorado para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso conhecido, e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803604-14.2021.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

...........................................................................................

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIDA. APREENSÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMPETENTE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL. CIFRA REDUZIDA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MODULAÇÃO. TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo e indenização por danos morais, julgou procedente o pedido exordial, determinando o desbloqueio imediato da CNH do autor e condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$18.720,00 (dezoito mil, setecentos e vinte reais);

2- O princípio processual da instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de nullité sans grief, determina que não sejam declarados nulos os atos inquinados de invalidade quando deles não tenham decorrido nenhum prejuízo concreto;

3- O julgamento, além do valor dado como parâmetro pelo autor, representa julgamento ultra petita, pelo que a decisão deve ser reduzida aos limites do pedido, não havendo necessidade de anulação do julgado;

4- O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação pertencente ao autor implica em aplicação da penalidade anteriormente ao esgotamento dos meios de defesa, o que representa ofensa ao devido processo legal, inclusive à luz da expressa dicção inserta no art. 265, do CTB, e na Resolução nº 182/2005, do CONTRAN, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para a imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação;

5- Na espécie, cuida-se de apreensão de CNH, sem o devido procedimento administrativo cabível. No contexto, aplicável a teoria objetiva na medida em que lhe é imputada a responsabilidade pelo prejuízo em virtude de conduta comissiva; importando na demonstração da conduta, do dano e do nexo causal;

6- Sobre o dano moral, embora seja presumido na espécie, os autos demonstram que o autor sofreu lesão corporal e que as circunstâncias do incidente denunciam negligência no serviço público e que não houve nenhuma atitude da vítima que favorecesse o resultado danoso. Portanto, à luz dos precedentes dos Tribunais, impende reduzir a cifra de origem para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), ponderados os valores imateriais envolvidos;

7- Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004453-24.2013.8.14.0032 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2019)

............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETRAN. DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal. 2. Como se observa, a autora se submeteu a todos os exames e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, sua CNH não foi emitida, tendo havido verdadeira falha na prestação do serviço. 3. Dano moral caracterizado, comprovada a má prestação do serviço. 4. Mantido quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Belém (PA), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00021103120098140053 19522686, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/04/2025